Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSO POR PREVENÇÃO. PROCESSO PREVENTO. SENTENCIADO E ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de redistribuição do recurso de apelação com fundamento em prevenção com processo anterior, julgado pela 1a Turma Cível.
2. Os agravantes alegam conexão entre os processos por tratarem de imissão na posse, com mesmas partes e objeto relacionado ao mesmo imóvel, requerendo redistribuição ao relator original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prevenção do relator do processo anterior, findo e arquivado, para julgar recurso interposto em processo autônomo que trata de tema correlato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O processo indicado como prevento foi julgado com trânsito em julgado e arquivamento definitivo, com jurisdição esgotada, não havendo risco de decisões conflitantes.
5. A jurisprudência do TJDFT e a Súmula 235 do STJ afastam a prevenção quando um dos processos conexos já tiver sido sentenciado.
6. Não se aplica o art. 930, p.ú., do CPC, pois o recurso atual não foi interposto no mesmo processo ou em processo ainda em trâmite.
7. A reunião por prevenção tem como fundamento evitar decisões contraditórias, o que não subsiste após o encerramento definitivo de um dos feitos.
8. O princípio do juiz natural não se sobrepõe às normas processuais que regulam a distribuição e a prevenção, especialmente quando ausente risco de decisões contraditórias.
9. A alegação de identidade de partes ou de origem comum entre as ações não é suficiente, por si só, para caracterizar prevenção, quando o processo anterior encontra-se encerrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A redistribuição de recurso por prevenção não se aplica quando o processo indicado como prevento já se encontra encerrado com trânsito em julgado e arquivamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, 58, 59, 286 e 930, p.ú.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235. TJDFT, Acórdão 1991189, 0754136-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 22.04.2025; TJDFT, Acórdão 1982750, 0701474-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 2a Câmara Cível, j. 24.03.2025; TJDFT, Acórdão 1967536, 0748015-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 10.02.2025.